Tribunal: TJDFT
Processo: 0722516-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. SOLIDARIEDADE PASSIVA DOS DEVEDORES CONDENADOS. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA POR ALGUNS DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INCIDÊNCIA DO § 1o DO ART. 523 DO CPC QUANTO AO DÉBITO REMANESCENTE. DECISÃO MANTIDA.

I. Emergindo do título judicial a solidariedade passiva dos devedores condenados, o pagamento parcial da dívida não autoriza a extinção do cumprimento de sentença nem elide a incidência dos acréscimos previstos no 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil quanto à parte do débito comum inadimplida.

II. Na solidariedade passiva cada um dos devedores solidários é responsável pelo adimplemento integral da dívida, de maneira que o pagamento parcial, em razão da unidade da prestação, não afeta a solidariedade quanto ao débito remanescente, inclusive em relação ao devedor que o realizou, consoante a inteligência do artigo 275 do Código Civil.

III. De acordo com o § 2o do artigo 523 do Código de Processo Civil, o pagamento parcial da dívida comum por alguns dos devedores solidários não afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no § 1o sobre o restante.

IV. Recurso conhecido e desprovido.